Tribunal: TJMT
Processo: 0029300-47.2013.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029300-47.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RHAYDELLY APARECIDA DE ALMEIDA DOS SANTOS STEPHAN - CPF: 024.836.421-95 (APELADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA UNIMED E DESPROVEU O DE RHAYDELLY, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 3a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA UNIMED E PROVIMENTO PARCIAL DO DE RHAYDELLY, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER –NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA -

OBESIDADE MÓRBIDA – NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA FAVORAVELMENTE AO CONSUMIDOR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DA COBERTURA - CONTRATO DE ADESÃO – EXPRESSA RECOMENDAÇÃO MÉDICA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA - PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PROVEITO ECONOMICO – RECURSO DE UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO PROVIDO EM PARTE E RECURSO DE RHAYDELLY APARECIDA DE ALMEIDA DOS SANTOS STEPHAN - DESPROVIDO.

Com a aplicação do CDC, a ausência de estipulação contratual de realização do procedimento indicado milita em favor do consumidor, em interpretação ao art. 47 do dito texto legal, que estabelece que
“As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”
, justamente com o fito de manter o equilíbrio entre os contratantes.

, a falta de cobertura, ainda que respaldada em suposta ausência de preenchimentos dos requisitos necessários, é abusiva e ilegítima, porque frustra as justas e reais expectativas do beneficiário e impede a realização do objeto contratual, esvaziando o seu conteúdo. É importante ressaltar que o contratante adere ao plano de saúde, geralmente, em estado saudável justamente para que tenha a segurança de ser atendida em eventual problema futuro, não sabendo, assim se o terá e qual terá. Por sua vez, qualquer tentativa da empresa prestadora de excluir a sua obrigação ou responsabilidade contratual caracterizaria conduta abusiva, conforme se apura das disposições e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos tem-se que não está configurado, pois em que pese a negativa por parte da apelante não se verifica que os fatos desencadeados ensejaram ofensa a honra, imagem ou constrangimento a ponto de caracterizar o dano moral.

Assim, se enquadra em mero aborrecimento que isenta o dever de indenizar o dano moral. Ademais, o descumprimento contratual não é apto por si só a caracterizar a reparação civil.

No caso, há sucumbência recíproca e afastado o dano moral, tem-se por necessário a condenação sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora. No que tange a pretensão da autora na majoração do dano moral, fica prejudicado, em razão do afastamento da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022